Tribunal: TJPA
Processo: 0015711-15.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0015711-15.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: JOAO PAULO HOLANDA MARQUES JUSSARA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PROCESSO N° 0015711-15.2018.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

EMBARGANTE
: JOÃO PAULO HOLANDA MARQUES JUSSARA

REPRESENTANTE: CÉSAR RAMOS DA COSTA (OAB-PA 11.021)

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID.1378379)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO
ART. 619 DO CPP
. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO

OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUESTIONADO.

AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 619 DO CPP PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS.
O INCONFORMISMO DO ORA EMBARGANTE NÃO PODE SERVIR DE MOTIVO PARA REDISCUTIR MATÉRIA ANALISADA NO ACÓRDÃO OBJURGADO, O QUAL EM NADA DEVE SER ALTERADO, CORRIGIDO, SUPRIDO OU APRIMORADO, ESPECIALMENTE QUANTO AO RESULTADO. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc..

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram as Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
unanimidade
de votos em
não conhecer
dos
embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
18
de setembro de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PROCESSO N° 0015711-15.2018.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

EMBARGANTE
: JOÃO PAULO HOLANDA MARQUES JUSSARA

REPRESENTANTE: CÉSAR RAMOS DA COSTA (OAB-PA 11.021)

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID.1378379)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, requerido por
JOÃO PAULO HOLANDA MARQUES JUSSARA
, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, por intermédio de advogado constituído, contra o Acórdão (id.1378379),
de
21 de junho de 2023
, que, em face de Sentença prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Belém
, à 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conheceu
do
Recurso de Apelação interposto pel
a Defesa
e deu parcial provimento, para redimensionar a pena para
1 (um) ano
e
4
(
quatro
) meses de reclusão, em regime
inicial aberto
e mais
13 (treze)
dias-multa
,
pelos crimes tipificados no 140, § 3º, c/c art.141, III, todos do Código Penal
.

Suscitou o ora embargante, em suma síntese, questão nova consistente na potencial violação ao art. 28-A do CPP, que institui o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), no qual entrou em vigor através da Lei nº 13.964/2019, tendo em vista que o Embargante fora condenado as penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e não fora aplicado em benefício ao Embargante.

Acostou documentos aos autos.

Nesta
Superior Instância
(id.15046085), o Ministério Público, manifestou-se pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, por inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

É o breve relatório
.

VOTO

VOTO

Adianto
prima facie
que
não conheço
do recurso interposto.

Versam os presentes autos de Embargos de Declaração interposto por
JOÃO PAULO HOLANDA MARQUES JUSSARA
através de advogado habilitado, contra o v. Acórdão que no julgamento de Apelação Criminal interposta que deu parcial provimento para alterar a pena para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
pelos crimes tipificados no 140, § 3º, c/c art.141, III, todos do Código Penal,
do referido recurso em questão, nos termos do voto por mim relatado.

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante, o que somente é possível em casos excepcionais.

Como se sabe, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registram no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionando a afastar as situações de obscuridade, omissão ou contradição e a complementar e esclarecer o conteúdo da decisão proferida.

Desse modo, a decisão recorrida que apreciou, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

Cumpre enfatizar, de outro lado, que não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte embargante a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição vem a utilizá-los com objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa
(RTJ 191/694-695, Rel. Min. Celso de Mello).

Da análise minuciosa das questão levantada pelo embargante em suas razões, verifica-se que a irresignação do mesmo não merece prosperar.

Vejamos o que diz o
art. 619,
caput
do CPP:

ART. 619. AOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELOS TRIBUNAIS DE APELAÇÃO, CÂMARAS OU TURMAS, PODERÃO SER OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO PRAZO DE DOIS DIAS CONTADOS DA SUA PUBLICAÇÃO, QUANDO HOUVER NA SENTENÇA AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.

Sem razão o embargante, uma vez que ausente, na espécie, hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. Ademais, a contradição que autoriza a oposição do recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Portanto, não há que se confundir acórdão omisso ou contraditório com prestação jurisdicional contrária aos interesses do embargante.

Destaque-se como bem asseverou o Procurador Geral de Justiça (id.15046085):

“No tocante à hipótese levantada pela defesa, de “potencial violação ao art. 28-A do CPP”, importa ressaltar, desde logo, que se trata de fato novo, incabível em sede de embargos de declaração, que tem como limites sanar vício de omissão, contradição e obscuridade, nos termos do art. 535 do CPC.

(...)

Inobstante a impossibilidade de suscitar tal questão nova à lide, importante esclarecer que Lei 13.964/19, em vigor desde o dia 23 de janeiro de 2020, alterou a legislação penal, possibilitando a proposição do benefício conhecido como Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP. O Supremo Tribunal Federal admite retroatividade de ANPP para processos em curso, desde que sem sentença condenatória proferida, o que não é o caso dos autos.

Em decisão do Tribunal Superior, no julgamento do HC 220513, em 28/09/2022. A decisão fundamenta que o ANPP não mais surtiria o efeito que dele se espera, quando diante de casos em que a sentença condenatória já havia sido proferida”.

Desta feita, entendo não estar presentes nenhum dos requisitos do
caput
do
artigo 619 do CPP, principalmente a omissão.

Assim, verifica-se que o embargante tenta rediscutir matéria já apreciada, porém é sabido que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada com o rejulgamento da lide, segundo já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça,

in verbis
:

(...). OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSTITUEM RECURSO DE RÍGIDOS CONTORNOS PROCESSUAIS, CONSOANTE DISCIPLINAMENTO IMERSO NO ARTIGO 535 DO CPC, EXIGINDO-SE, PARA SEU ACOLHIMENTO, QUE ESTEJAM PRESENTES OS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CABIMENTO. –
INOCORRENTES AS HIPÓTESES DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO, NÃO HÁ COMO PROSPERAR O INCONFORMISMO, CUJO REAL INTENTO É A OBTENÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
(EEDD NO AGREG NO RESP 699.244, DJ 03/10/2005)

NÃO SE PRESTAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO REJULGAMENTO DA CAUSA
(STJ, EDCL NO RESP 327875 / DF)

Esse também é o entendimento de
nossa Egrégia Corte de Justiça,
senão vejamos:

O INCONFORMISMO DO EMBARGANTE NÃO PODE SERVIR DE MOTIVO PARA REDISCUTIR MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO OBJURGADO, O QUAL EM NADA DEVE SER ALTERADO, CORRIGIDO, SUPRIDO OU APRIMORADO, ESPECIALMENTE QUANTO AO RESULTADO.
(TJ/PA. ED EM APELAÇÃO PENAL. Nº DO ACORDÃO: 77658. Nº DO PROCESSO: 200830086002. RAMO: PENAL. RECURSO/AÇÃO: APELACAO PENAL. ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA. COMARCA: BELÉM. PUBLICAÇÃO: DATA: 15/05/2009 CAD.1 PÁG.7. RELATOR: VANIA LUCIA SILVEIRA)

Assim, entendo
não assistir
razão ao embargante

Ante o exposto, não havendo nenhuma das hipóteses do
art. 619 do CPP,
acompanho o parecer da Procuradora de Justiça, e, voto pelo
não conhecimento dos embargos de declaração
.

É como voto.

Belém/PA, 18

de setembro

de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2023